Tribunal: TJSP
Processo: 1500032-43.2018.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso exclusivo do órgão ministerial. Pleitos de determinação de regime inicial fechado e afastamento da substituição da sanção corporal. Impossibilidade. Ré flagrada, nas dependências de estabelecimento prisional, em visita ao seu filho detento, em posse de uma porção de maconha, com peso total de 106 gramas, escondida no órgão genital. Instrução processual

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso exclusivo do órgão ministerial. Pleitos de determinação de regime inicial fechado e afastamento da substituição da sanção corporal. Impossibilidade. Ré flagrada, nas dependências de estabelecimento prisional, em visita ao seu filho detento, em posse de uma porção de maconha, com peso total de 106 gramas, escondida no órgão genital. Instrução processual satisfatória à confirmação dos fatos. Acusada confessa, primária e possuidora de bons antecedentes. Quantidade de droga que não justifica maior gravame. Redutor reconhecido e aplicado à fração máxima. Regime aberto. Pena corporal substituída por apenas uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade. Afronta ao artigo 44, § 2o, do CP. Substituição também por prestação pecuniária. Parcial provimento ao apelo ministerial.